Tribunal: TJES
Processo: 5000746-11.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-11.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000746-11.2024.8.08.0010

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MARIA DA PENHA ALMEIDA ALVES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO
E INOVAÇÃO RECURSAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
MULTA APLICADA.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15310039
), que por
unanimidade
,
conheceu e negou
provimento ao recurso inominado interposto pel
o ora
embarga
nte
,
mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.

), o
embargante alega
que o Acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar incorporados ao SUS os medicamentos Quetiapina XR (liberação prolongada) e Clonazepam 2mg (comprimido), quando na realidade não o são, e deixou de observar os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega ainda omissão quanto à exigência de pedido administrativo prévio, bem como fundamentação deficiente em laudos médicos genéricos que não comprovam a ineficácia dos fármacos padronizados, pleiteando a correção das falhas com efeitos modificativos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e

contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi expresso ao tratar do cumprimento dos requisitos para liberação dos medicamentos, vejamos:

“
Pelo que se percebe, tenho que o medicamento (
Cloridrato de Trazodona
) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
(tema 106, cujos requisitos restaram absorvidos pelos temas 6 e 1.234 do STF)
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, bem como a informação de utilização anterior dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem êxito, demonstraram a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, inclusive, tal fato encontra-se comprovado no laudo de ID 14273477. A incapacidade financeira da autora é presumida, considerando estar a mesma assistida pela Defensoria Pública, e, por fim, o medicamento tem registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual,
na esteira do que restara fixado no tema 1.234 do STF.
”.

Quanto a alegação de que houve erro de premissa fática no acórdão, haja vista que os medicamentos QUETIAPINA XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA) E CLONAZEPAN 2MG (COMPRIMIDO) não seriam padronizados, verifico que a sentença os considerou como padronizados, e, a referida linha de fundamentação não fora objeto de recurso pelo ora embargante.

Consta do recurso inominado que a recorrente apenas
considerou
o
Cloridrato de Trazodona (DONAREN RETARD®)
como não padronizado, tratando a
QUETIAPINA XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA) E CLONAZEPAN 2MG (COMPRIMIDO)
como padronizados, discutindo apenas a questão do fluxo judicial no tocante a aplicação dos temas 06 e 1.234 do STF.

Em observância ao princípio da correlação, não posso modificar de ofício o entendimento do magistrado de origem acerca da referida fundamentação, que não fora objeto de recurso, e, consequentemente, impassível de modificação através de embargos de declaração. Na prática, estou diante de verdadeira inovação recursal feita através de embargos de declaração.

A questão acerca da necessidade de provocação administrativa prévia e da regularidade dos laudos médicos como prova já foram tratadas de forma objetiva e sucinta no julgado, não havendo nenhuma omissão ou contradição passível de correção pela via restrita do recurso manejado.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.